Tribunal: CARF
Processo: 10920.003650/2008-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-13

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.003650/2008-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.898 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
TIGRE S.A. - TUBOS E CONEXOES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1995, 1998
REABERTURA
DE
CONTENCIOSO.
CRÉDITOS
PARCELADOS.
ARGUMENTAÇÃO
PRECLUSA
LÓGICA
E
TEMPORALMENTE.
INEXISTÊNCIA DE INDÉBITO A SER RESTITUÍDO.
Tem o caso concreto as seguintes características: i) a contribuinte impetrado,
no ano de 1995, ações judiciais contra a trava de 30% para a compensação de
prejuízos; ii) sido autuada no ano 2000 e recorrido em primeira e segunda
instâncias administrativas; iii) não tendo usado o contencioso administrativo
para litigar sobre matéria jurídica distinta daquela alçada ao Poder Judiciário,
com base em fatos (incorporação de empresas) já existentes, diferente daquela
levada ao poder judiciário, afastando então o instituto da concomitância; iv) se
tornado definitivo o julgamento administrativo dos autos de infração referentes
aos períodos de apuração; v) a contribuinte, no ano de 2003, desistido
expressamente de suas ações judiciais e renunciado ao direito em que se
fundavam; e vi) confessado em caráter irretratável os débitos, com vistas ao
seu parcelamento, é inviável o acolhimento de pedido, protocolado em julho de
2008, em que, a pretexto de solicitar repetição das parcelas do parcelamento,
apresenta nova tese jurídica pretendendo a retratação de sua confissão e a
desconstituição dos lançamentos que já se tornaram definitivos.
Assim, inexiste crédito tributário a ser restituído, pois sua base seria aquela
argumentação lógica e temporalmente preclusa relativamente aos fatos
geradores definitivamente julgados e confessados perante a Administração
tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Os Conselheiros Efigênio de Freitas Junior, Fabio de Tarsis
Gama Cordeiro e Neudson Cavalcante Albuquerque acompanharam o voto da relatora pelas suas
conclusões.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.003650/2008-44
Fl. 648
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.898 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003650/2008-44

Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, José Eduardo Genero Serra, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fábio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls 574 a 595) interposto em face de decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Curitiba (fls 563 a 570),
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte.
Por bem apresentar os detalhes dos fatos ocorridos até a decisão da DRJ,
colaciono o relatório do Acórdão recorrido in verbis:
Este processo trata do Pedido de Restituição de fls. 01, de 18/07/2008, instruído
pela petição de fls. 02-23, na qual a contribuinte expõe as razões de seu pedido, a
seguir sintetizado:
- relata que, em decorrência de reorganizações societárias, figura como
incorporadora das empresas constantes do quadro de fls 04, e que, as mesmas
possuíam saldos acumulados de prejuízos fiscais quando foram incorporadas;
- que as empresas incorporadas ingressaram com medidas judiciais para discutir a
constitucionalidade da limitação de 30% do lucro tributável na compensação dos
respectivos prejuízos fiscais, introduzidas pela Medida Provisória n° 812, de 1994;
- que, tendo promovido a compensação dos prejuízos fiscais em montantes
superiores à trava dos 30%, todas sofreram autuações por parte da RFB, conforme
documentos de fls. 232-344;
- que desistiu das medidas judiciais e incluiu no parcelamento especial formulado
no âmbito do PAES os valores devidos a titulo de IRPJ que deixaram de ser
recolhidos por conta da compensação integral dos prejuízos fiscais;
- que a discussão acerca da limitação de 30%, imposta pela Lei n° 9.065, de 1995,
na compensação de prejuízos fiscais objeto dos referidos processos não se confunde
com seu direito a compensação integral pelas empresas incorporadas, no próprio
ano da incorporação, conforme entendimento que diz estar pacificado no Conselho
de Contribuintes do Ministério da Fazenda;
- que a intenção da Lei n° 9.065, de 1995, não foi suprimir o direito à compensação do
prejuízo fiscal na sua integralidade, mas apenas postergar esse direito, já que partiu da
premissa que as empresas exercem suas atividades de forma continua e por tempo
indeterminado. Contudo, ocorrendo a extinção da empresa, ou seja, não havendo
exercícios futuros capazes de absorver o saldo dos prejuízos fiscais acumulados,
não há que se falar na limitação de 30% sobre o lucro, pois a empresa, ou mesmo a
incorporadora, não terão a oportunidade de compensá-los nos exercícios seguintes;
- que a limitação de 30% na compensação dos prejuízos fiscais nos períodos
subsequentes não se confunde com a possibilidade de compensá-los integralmente na
entrega da última declaração antes da incorporação, fusão ou cisão;
- que o direito de pleitear a restituição dos valores recolhidos indevidamente a
titulo de IRPJ no PAES, a partir do mês de julho de 2003, não estava prescrito no
momento em que protocolou o pedido 18/07/2008;
Fl. 649
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.898 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003650/2008-44

- que o crédito tributário foi extinto com o pagamento das parcelas do PAES, que se
iniciou a partir de julho/2003;
- que o crédito a ser restituído deve ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais
do período, e que o cálculo deverá aplicar a Taxa SELIC a partir de cada recolhimento
indevido;
- que o crédito a ser reconhecido deve corresponder aos valores constantes das planilhas
trazidas à colação(fls. 390-402);
- que se coloca à disposição de diligências necessárias à validação do montante do
crédito calculado;
O pedido foi indeferido pela DRF/Joinville (SC), pelo Despacho Decisório de fls.
425-433, de 15/01/2009, cujos fundamentos, em síntese apertada, são os seguintes:
- que a regra básica aplicável a todo e qualquer parcelamento está contida no art.
12 da Lei no 10.522, de 19/07/2002, verbis:
"O pedido de parcelamento constitui confissão irretratável de divida, mas a exatidão
do valor dele constante poderá ser objeto de verificação."
- a exatidão do valor do parcelamento poderá ser objeto de verificação, a ser solicitada
por meio do formulário Solicitação de Revisão dos Débitos Consolidados (SRDC) no
PAES. Tal análise, contudo, se dão em relação aos débitos incluídos no parcelamento,
levando-se em conta a possibilidade de haver ocorrido a consolidação de débitos em
duplicidade, de débitos em valor maior que o apurado ou de débitos para os quais o
interessado não solicitou o parcelamento, do que pode resultar a sua exclusão, no todo
ou em parte;
- o crédito pretendido somente poderia ser obtido após a realização da Revisão dos
Débitos Consolidados no PAES. Ou seja, para que a sua solicitação pudesse ser
apreciada, necessário seria que o pleito se dirigisse aos débitos inseridos no PAES,
e não aos recolhimentos realizados a esse titulo;
- que esta contribuinte apresentou Solicitação de Revisão dos Débitos Consolidados
(SRDC) no PAES, relativamente a débito do IRRF (Código de receita 0561), ali
consolidado indevidamente, o que indica que a contribuinte tem ciência de ser esse o
procedimento correto;
- que os débitos envolvidos na questão ora sob análise dizem respeito a IRPJ
lançado de oficio por inobservância da limitação de 30% na compensação de
prejuízos fiscais, e que, embora a questão tenha sido objeto de Mandados de
Segurança, houve expressa desistência dos mesmos;
- que, se é correta a assertiva da contribuinte de que seu pedido não se confunde
com os postulados anteriormente, trata-se, então, de novo pleito, protocolado na
data de 22/07/2008, cujo prazo prescricional para a sua proposição já havia sido
em muito ultrapassado, em 22/07/2008, consoante o art. 10 do Decreto no 20.910,
de 06/01/1932;
- que não há mais prazo para iniciar qualquer discussão acerca da procedência ou não de
suas alegações, ou da correta interpretação a ser dada às limitações para compensação
de prejuízos fiscais.
O despacho decisório encontra-se ementado nos seguintes termos:
"PARCELAMENTO
ESPECIAL.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
RESTITUIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
O Pedido de Restituição de pagamentos indevidos em parcelamentos somente pode ser
acolhido quando, após a revisão dos débitos nele consolidados, também pleiteada pelo
contribuinte, constata-se a existência de débitos consolidados em duplicidade, de
débitos em valor maior que o efetivamente apurado ou de débitos para os quais o
interessado não solicitou o parcelamento.
Fl. 650
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.898 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003650/2008-44

No presente pedido, protocolado em 22 de julho de 2008, a discussão em torno dos
débitos incluídos no PAES pelo próprio contribuinte estaria prescrita, na medida em
que se referem a limitação da compensação de prejuízos fiscais, realizada por suas
incorporadas nos anos-calendário de 1995 e 1998."
Cientificada do indeferimento em 22/01/2009 (fls. 434), a contribuinte apresentou,
em 25/02/2009 (fls. 491), a manifestação de inconformidade de fls. 435-459,
reproduzida As fls. 465-489, cuja tempestividade é certificada às fls. 492-verso.
No essencial, seu inconformismo se volta contra os seguintes pontos:
- assevera ser equivocado o entendimento de que, antes de formular o pedido de
restituição, a contribuinte deveria solicitar a exclusão dos débitos do PAES;
- aduz que a IN RFB no 900/08, ao regulamentar o art. 165 do CTN, autoriza a
restituição de quantias recolhidas a titulo de tributo, e diz ser incontroverso que há
valores já recolhidos, o que lhe permite eventual restituição. Acrescenta que não se
trata de meros valores incluídos em duplicidade ou em desacordo com o que fora
solicitada inclusão no parcelamento, o que em tese justificaria a utilização do
procedimento da SRDC. Acrescenta que a questão discutida é mais complexa e envolve
interpretação do direito, que não foi discutida na esfera judicial;
- reclama da falta de aprofundamento na análise da distinção entre o débito decorrente
da compensação acima da trava de 30%, objeto de discussão judicial e lavratura de auto
de infração, com o crédito cuja restituição requereu. Enfatiza que não foi discutido nos
processos o direito de compensar integralmente os prejuízos fiscais e bases negativas no
ano da incorporação, por meio da entrega da última declaração das empresas
incorporadas;
- argumenta que, a despeito do crédito pleiteado estar contemplado, ainda que de forma
indireta, no valor dos Autos de Infração lavrados para constituir o débito relativo
compensação acima da trava de 30%, a opção por incluir os autos de infração no
PAES jamais poderia afastar seu direito de pleitear créditos de natureza distinta.
Adiciona que o parcelamento de um débito que entende devido não pode implicar
confissão irretratável de divida ou renúncia de outro crédito a que tem direito;
- afirma ser notório que, ao aderir ao PAES, o contribuinte não tinha a
possibilidade de escolher os débitos que pretendia incluir; tampouco segregar os
débitos de um auto de infração;
- tece argumentação tendente a demonstrar a possibilidade de apreciação do pedido de
restituição, em face dos princípios administrativos;
- verte argumentação tendente a demonstrar que, ao contrário do entendimento esposado
no despacho decisório, não teria ocorrido a prescrição de seu direito à repetição;
- traz à colação entendimentos jurisprudenciais sobre a matéria;
- sintetiza os fatos e argumentos já desfraldados na petição inicial.
O julgamento da manifestação de inconformidade resultou no Acórdão n. 06-
23.942, da 1a Turma da DRJ/CTA (fls 563 a 570), cuja ementa foi lavrada nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 1995, 1998
DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÃO DEFINITIVA QUE NÃO APRECIOU 0
MÉRITO, POR CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. PRETENSÃO DE
RETRATAÇÃO, POR ERRO DE DIREITO, DE CONFISSÃO DE DÉBITO.
Tendo: 1) a contribuinte impetrado, no ano de 1995, ações judiciais contra a trava de
30% para a compensação de prejuízos; 2) sido autuada no ano 2000 e recorrido em
primeira e segunda instâncias administrativas; 3) se tornado definitivo o entendimento
de que a prévia submissão da matéria tutela do Poder Judiciário inibia o
pronunciamento da autoridade administrativa sobre o mérito da incidência tributária; 4)
a contribuinte, no ano de 2003, desistido expressamente de suas ações judiciais e
renunciado ao direito em que se fundavam; e 5) confessado em caráter irretratável os
Fl. 651
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.898 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003650/2008-44

débitos, com vistas ao seu parcelamento, é inviável o acolhimento de pedido,
protocolado em julho de 2008, em que, a pretexto de solicitar repetição das parcelas do
parcelamento, desfralda nova tese jurídica pretendendo a retratação de sua confissão e a
desconstituição dos lançamentos que já se tornaram definitivos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Credit6rio Não Reconhecido
Cientificada dessa decisão em 19/10/2009 (cf. AR de fls 571), a Contribuinte
restou irresignada, apresentando então recurso voluntário (fls 573 a 595) dirigido a este
Conselho, em 19/11/2009 (cf. carimbo de fls 573) reprisando sua defesa em sede de
manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, bem como preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Apesar de concordar com a tese apresentada pela defesa a respeito da trava de
30% em caso de empresa extinta por incorporação (cf. Acórdãos 9101-005.728 e 9101-006.183),
não assiste razão a recorrente em razão das particularidades do caso concreto, quais sejam: a i)
empresa ter levado a discussão ao Poder Judiciário de forma ampla e irrestrita; ii) somada ao fato
de ter sido autuada pela RFB relativamente aos períodos de apuração que agora alegar serem
objeto de indébito tributário; iii) terem sido as discussões administrativas contra tais atuações
fiscais finalizadas em seu desfavor; iv) e ter a contribuinte, então, decidido parcelar os débitos
perante a Receita Federal por meio do PAES.
Por tais razões, é correto o acórdão recorrido quando conclui que a Recorrente
busca, por meio dos presentes pedidos de restituição, reabrir discussão já pacificada por meio de
sua confissão de débito, o que não possui amparo jurídico além de se tratar de pretensão já
decaída.
Fosse correta a tentativa da Recorrente de reabrir a discussão em razão do advento
de novas teses jurídicas a respeito de determinada controvérsia jurídica (no caso, a trava de 30%
em caso de extinção de empresas), ruíram todos os institutos aqui em jogo (concomitância;
decisão final administrativa; parcelamento tributário; confissão de dívida; e, decadência do
direito à restituição do indébito), os quais, apesar de poderem eventualmente comportar
específicos e pontuais temperamentos, servem ao sistema jurídico para apaziguar relações e
consolidar a segurança jurídica definitivamente.
Por oportuno, transcrevo os principais trechos do Acórdão recorrido que
clarificam esses pontos no detalhe:
A teor do art. 165, I, do Código Tributário Nacional, a circunstância de o pagamento ser
ou não devido, é aferida em face da legislação aplicável. Percuciente, portanto, a
observação do despacho decisório de que dificilmente os recolhimentos implementados
em parcelamentos caracterizarão indébitos. Seria o caso, por exemplo, a hipótese
excepcional de a contribuinte, tendo assumido no parcelamento a obrigação de pagar
mensalmente um determinado valor, acabar recolhendo montante superior; ou ainda,
Fl. 652
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.898 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003650/2008-44

caso prossiga recolhendo mesmo após a extinção do débito parcelado, etc. etc. Também
poderia acontecer de, por erro, terem sido incluídos na consolidação do débito valores
que, por alguma razão, dele não deveriam constar, ou que sequer tenham sido
confessados, etc. Nesses casos, existirão indébitos, posto que os recolhimentos
ocorreram em desacordo com o que foi confessado e negociado no parcelamento.
Assim, a análise deverá se limitar a, primeiro, perquirir se existe algum erro na
consolidação dos débitos, ou seja, se a consolidação abrange todos e apenas os débitos
que a contribuinte livremente quis/concordou em parcelar; e segundo, se os mesmos se
encontram devidamente confessados, se a inclusão do débito está em conformidade com
a legislação de regência, etc. Superado eventual questionamento relativo aos débitos
consolidados, resta apenas o exame da conformidade dos valores recolhidos com as
parcelas negociadas no parcelamento.
Em se constatando que os débitos podem, A luz da legislação, ser incluídos no
parcelamento; que estão devidamente confessados; e que os valores recolhidos estão em
conformidade com os valores deferidos no parcelamento, exsurge o juizo de que os
pagamentos não sio indevidos, em face da legislação aplicável — assim entendida a
legislação que rege o parcelamento.
Sendo esse o exame pretendido pelo contribuinte, o prazo prescricional deverá ser
contado do pagamento de cada parcela. Logo, em face das disposições pertinentes
enfeixadas no CTN, caso o objeto do pedido seja as parcelas do parcelamento, não teria
ocorrido a prescrição, neste caso concreto.
Contudo, tendo em vista que a contribuinte não apontou qualquer discrepância entre os
recolhimentos e o parcelamento que lhe foi concedido; e tampouco que foi indevida a
inclusão de algum débito, impõe-se a conclusão de que, limitado o pronunciamento ao
exame que ainda comporta ser feito: 1) as parcelas foram recolhidas com observância
do parcelamento; e 2) não existem evidências de que neste foi incluído indevidamente
algum débito. Logo, não há indébito relativo As parcelas. Ocorre que o pedido da
contribuinte não pressupõe pagamento indevido de parcelas. Tampouco implica a
mera exclusão de débitos do parcelamento.
Em realidade, o que a contribuinte pretende, primeiro, que seja acolhida a
retratação de sua confissão; segundo, que seja analisada argumentação nova, não
deduzida nas impugnações e recursos apresentados nos processos relativos aos
diversos autos de infração; e terceiro, que sejam desconstituidos lançamentos
objetos de decisões do Conselho de Contribuintes que já se tornaram definitivas.
Significativamente, a contribuinte omite em suas duas petições o fato de que os
autos de infração foram julgados — e mantidos — na esfera administrativa.
Conforme documentos que anexei às fls. 525-536, em todos os processos relativos
aos autos de infração pelos quais foram lançados os créditos tributários que a
contribuinte
pretende
ver
repetidos
-
PAF
if
10920.000129/00-27;
no
10920.000131/00-79;
n°
10920.000132/00-31;
n°
10920.000411/00-03;
n°
10920.000470/00-64; e n° 10920.000472/00-90 -, foi apresentada a respectiva
impugnação e recurso voluntário, e todos foram julgados, tendo recebido decisões
que se tornaram definitivas.
Na DRJ/Florianópolis (SC), foram prolatados acórdãos cujas ementas, limitado ao que
aqui interessa, se vazaram no seguinte teor:
"PROCEDIMENTO DE OFICIO EFETUADO NA PENDÊNCIA DE AÇÃOJUDICIAL.
POSSIBILIDADE.
A impetra cão de medida judicial por parte do contribuinte não inviabiliza a efetivação
do lançamento fiscal, independentemente da matéria discutida naquela via. Apenas a
ordem judicial expressa e especifica tem o condão de obstar a ação do fisco, promovida
esta no exercício de sua autuação vinculada.
AÇÃO JUDICIAL PRÉVIA AO LANÇAMENTO FISCAL. EFEITOS SOBRE A
COMPETÊNCIA DO JULGADOR ADMINISTRATIVO.
Fl. 653
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.898 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003650/2008-44

Proposta ação judicial previamente ao lançamento fiscal, afastada fica a competência
da autoridade julgadora administrativa para manifestar-se quanto às matérias
submetidas ao crivo judicial, restando definitivas nesta instância as exigências fiscais
que lhes forem respectivas. A competência do julgador administrativo quanto a estas
mesmas exigências subsiste, entretanto, naqueles casos em que na esfera administrativa
há inovação nos argumentos postos."
Os acórdãos prolatados pelo CARF, então Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda, nos meses de junho, julho e agosto de 2001 possuem o seguinte teor:
"NORMAS PROCESSUAIS DISCUSSÃO JUDICIAL CONCOMITANTE COM 0
PROCESSO ADMINISTRATIVO.
Tendo o contribuinte optado pela discussão da matéria perante o Poder Judiciário, tem
a autoridade administrativa o direito/dever de constituir o lançamento, para prevenir a
decadência, ficando o crédito assim constituído sujeito ao que ali vier a ser decidido. A
submissão da matéria à tutela autônoma e superior do Poder Judiciário, prévia ou
posteriormente ao lançamento, inibe o pronunciamento da autoridade administrativa
sobre o mérito da incidência tributária em litígio, cuja exigibilidade fica adstrita et
decisão definitiva processo judicial. " (Grifei).
Pois bem, as empresas incorporadas haviam solicitado em suas ações judiciais que o
Poder Judiciário lhes garantisse o direito (fls. 227) "a compensação dos prejuízos fiscais
(IRRI) e das bases negativas da CSLL, com a integralidade dos lucros gerados a partir
de 10/01/95, afastando-se a limitação contida nos artigos 42 e 58 da Lei n°8.981/95 e
nos artigos 15 e 16 da Lei n°9.065/95, em face de sua inconstitucionalidade".
Como se vê As fls. 525-535, os acórdãos do Conselho de Contribuintes do
Ministério da Fazenda foram proferidos em meados do ano de 2001. E de se
concluir, portanto, que dois anos depois, em 31/07/2003, a contribuinte já se
encontrava ciente de que a instância administrativa, em caráter definitivo, decidira
que a apreciação do mérito do lançamento competia exclusivamente ao Poder
Judiciário. Ainda assim, nessa data (fls. 184, 228 e 229), desistiu dos recursos
interpostos e renunciou ao direito em que se fundavam as ações, nos termos do art.
267; VII c/c 501, ambos do CPC.
Significa, portanto, que a contribuinte renunciou a tudo o que fora pleiteado nas ações
judiciais, ou seja: 1) ã compensação dos prejuízos fiscais e das bases negativas da
CSLL, com a integralidade dos lucros gerados a partir de 1°/01/95; 2) ao afastamento
da limitação dos 30%; e 3) à alegação de inconstitucionalidade dos dispositivos legais
que instituíram a trava dos 30%.
Repito. Em 31/07/2003, a contribuinte estava ciente de que a Administração já decidira
ern definitivo que qualquer apreciação a respeito da legalidade/constitucionalidade
da trava dos 30% competia exclusivamente ao Poder Judiciário. Poderia, portanto,
caso não concordasse com esse entendimento, ter intentado desconstitui-lo
judicialmente. Poderia nesse intermédio, inclusive, ter levantado em face do Poder
Judiciário a nova tese que desfralda em suas petições apresentadas nestes autos.
Contudo, em vez de assim agir, primeiro, procurou o Poder Judiciário e desistiu de seus
recursos e renunciou ao direito em que se fundavam suas ações. Em seguida,
procurou a Administração e confessou seus débitos, solicitando seu parcelamento.
Ora, em tais circunstâncias, como pretender que a Administração possa em 2008,
ignorar todos esses fatos e novamente apreciar o lançamento, em razão de uma tese que
deveria ter constado da impugnação apresentada no ano 2000?
Conforme bem destacado no despacho decisório, a regra básica aplicável a todo e
qualquer parcelamento — e cuja aplicação ao PAES foi prevista de forma expressa —
encontra-se insculpida no art. 12 da Lei n° 10.522, de 2002, cuja redação atual é a
seguinte:
Fl. 654
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.898 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003650/2008-44

Art. 12. 0 pedido de parcelamento deferido constitui confissão de divida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, podendo exatidão dos valores
parcelados ser objeto de verificação. (Redação dada pela Lei n° 11.941, de 2009).
Bem de se ver que a lei permite o questionamento sobre a exatidão dos valores
parcelados, mas não o questionamento que envolva a retratação do que foi confessado.
O fato das ações judiciais terem sido ajuizadas antes das incorporações das
empresas em jogo nada altera as conclusões. Isto porque o caso do contribuinte não se esgota na
demanda levada ao Poder Judiciário, a qual abarcou a inconstitucionalidade dos dispositivos da
Lei no 9.065/95. Com efeito, também administrativamente a matéria foi pacificada com relação
aos períodos de apuração em questão, pelo fim dos PAFs e, posteriormente, pelo pedido de
parcelamento. Assim, chega a ser sem sentido a alegação da recorrente de que o que foi objeto de
adesão ao PAES não foi objeto de renúncia. Claro que foi. O crédito tributário é um só. O que
mudaria, no sentir da recorrente, é o argumento pelo qual entende que o crédito seria indevido:
antes litigava pedindo sua inconstitucionalidade; agora busca reabrir o litígio afirmando que o
mesmo crédito não é devido porque o caso das incorporações traria elementos especiais para a
análise da incidência da trava de 30% para utilização de prejuízos fiscais.
Veja-se em que em 2000, quando impugnou os autos de infração lavrados por
terem as empresas compensado, acima do limite legal permitido, os referidos prejuízos fiscais
(IRPJ) e bases negativas (CSLL), já havia ocorrido as incorporações a que se refere a Recorrente
(1995 e 1998). O assunto, portanto, poderia ter sido, à época, levado à apreciação do contencioso
administrativo.
Sabe-se bem que o instituto da concomitância, regrado pelo Súmula CARF n. 1,
afirma que somente importará renúncia as instâncias administrativas o mesmo objeto daquele
levado a apreciação do Poder Judiciário. Assim, poderia a Contribuinte ter mantido a lide acerca
da inconstitucionalidade da trava de 30% judicialmente, trazendo ao contencioso administrativo
a temática sobre a trava de 30% em caso de empresa extinta por incorporação. Mas não o fez.
Findou-se assim a oportunidade administrativa para fazê-lo, tendo o feito sido definitivamente
julgado pelo CARF, estando lógica e temporalmente precluso o argumento da contribuinte.
Não fosse o bastante, repise-se, o crédito foi parcelado, o que por definição e
princípio, parte da confissão e dívida do contribuinte, com a respectiva renúncia do direito de
recorrer, tema esse bem explorado na passagem acima transcrita do Acórdão da DRJ.
Carente, portanto, de razão a Recorrente quanto a existência de indébito a ser
restituído. Inexistindo crédito tributário a ser devolvido, ficam prejudicadas as demais matérias
discutidas nos presentes autos.

Conclusão
Em face ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 655
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.898 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003650/2008-44

Fl. 656
DF CARF MF
Original